Tribunal: TJSP
Processo: 2143885-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a realização de perícia em fase de liquidação de sentença. Alegações de erro material quanto à existência de coisa julgada e à referência a pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento de equívocos formais sanados sem alteração do resultado do julgamento.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a realização de perícia em fase de liquidação de sentença. Alegações de erro material quanto à existência de coisa julgada e à referência a pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento de equívocos formais sanados sem alteração do resultado do julgamento. Prosseguimento da liquidação justificado pela ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto contra a decisão de mérito. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.